Tribunal: TJDFT
Processo: 0006632-53.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PARTILHA DE BENS. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACOLHE. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO E MANTIDO.
1. O acórdão utilizou-se de premissa equivocada ao entender que as testemunhas deveriam ter comparecido à audiência de mediação, uma vez não cabe a produção de prova testemunhal na referida audiência, mas sim na audiência de instrução, que é designada para tal finalidade.
2. Observada a utilização de premissa fática equivocada, deve restar afastada a fundamentação viciada do acórdão.
3. Observado que o acórdão utilizou, também, de outra fundamentação para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, deve ser mantido provimento obtido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado e mantido.